Tribunal: STF
Processo: RHC 238143
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Dosimetria. Regime prisional. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Giovani Henrique Ferreira Vasconcelos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 852.480/SP (Doc. 25). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2°, II, do Código Penal) (evento 8, fl. 31). 



    Extraio da decisão monocrática recorrida:



    “(...).



    Na presente impetração, a defesa busca a fixação do regime inicial semiaberto. 



    Sendo o paciente primário, fixada a pena-base no mínimo legal e considerada como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime inicial semiaberto mostrar-se-ia mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. 



    A propósito:



    (...)



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 773.587/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 22/2/2023; e AgRg no HC n. 688.041/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/11/2021. 



    Na presente hipótese, o regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, ou seja, roubo praticado por meio de 04 (quatro) agentes. Assim, a fixação do regime mais gravoso não se deu com base na gravidade abstrata do delito; mas, respaldado na mecânica delitiva do caso concreto, elemento a reclamar resposta penal mais severa.



    Confira-se: 



    “[...] 3. A despeito da pena imposta (5 anos de reclusão), o regime fechado foi imposto de forma idônea em razão da prática delitiva em concurso de pessoas, embora a agravante seja primária e a quantidade de crack apreendida seja pequena (29 porções com peso de 12,6g). [...]” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.009.850/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/3/2022). 



    Nessa linha: AgRg no REsp n. 2.012.798/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 16/10/2023; HC n. 470.750/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 19/02/2019; HC n. 353.237/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/06/2016. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    No presente recurso ordinário, o recorrente Defende a fixação de regime prisional menos gravoso. Sustenta que a pena-base foi fixada no mínimo legal e “o réu na data dos fatos era menor de 21 anos, não tinha maus antecedentes, ou seja, primário, e após o feito jamais voltou a se envolver em ações delitivas, demonstrando claramente que o réu não apresenta inclinação para o crime, deste modo um regime menos gravoso de forma alguma traria risco para a segurança coletiva”. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de regime prisional semiaberto (Doc. 29).



    O Ministério Público Federal, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso ordinário (Doc. 44). 



    É o relatório. Decido. 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, tendo em vista que o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



     



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator